Tribunal: TJBA
Processo: 8022337-55.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022337-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (13) Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DO PRADO Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA DE INDÍGENAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECLÍNIO À JUSTIÇA FEDERAL. I. Caso em Exame 1. Habeas corpus liberatório impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, Defensoria Pública da União e Procuradoria-Geral Federal em favor de onze indígenas da etnia Pataxó, presos temporariamente em decorrência da "Operação Pacificar", acusados da prática de esbulho possessório com violência, roubo majorado e organização criminosa em território da Terra Indígena Barra Velha do Monte Pascoal. Pleiteiam o relaxamento das prisões e cassação dos mandados de prisão temporária. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Estadual possui competência para processar e julgar crimes praticados por indígenas em contexto de disputa territorial envolvendo terras tradicionalmente ocupadas por povos originários. III. Razões de Decidir 3. Os fatos narrados envolvem disputa sobre direitos indígenas, especificamente conflito fundiário em área de demarcação tradicional do povo Pataxó, atraindo a competência da Justiça Federal nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal. 4. O conceito de "direitos indígenas" previsto no art. 109, XI, da CF/88 deve ser interpretado conforme o art. 231 da Constituição Federal, abrangendo questões que envolvam organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e direitos originários sobre terras tradicionalmente ocupadas. 5. Não se aplica a Súmula 140 do STJ quando o crime versar sobre direitos indígenas de forma coletiva, remanescendo a competência da Justiça Federal para processar crimes que envolvam interesses coletivos da comunidade indígena. 6. O juízo a quo reconheceu posteriormente sua incompetência, determinando a remessa dos autos à Seção Judiciária Federal, mantendo a validade dos atos processuais praticados sob a aplicação da Teoria do Juízo Aparente. IV. Dispositivo e Tese 7. Habeas corpus não conhecido. Tese de julgamento: "A competência para processar e julgar crimes praticados em contexto de disputa territorial indígena é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, XI, da Constituição Federal, ainda que os delitos sejam tipificados como crimes comuns." Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 109, XI, e 231; CPP, art. 567; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; CP, arts. 157, §2º-B, e 161, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC nº 105.045/AM, Rel. Min. Denise Arruda, DJe 1/7/2009; STJ, CC nº 93.000/MS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Terceira Seção, j. 8/10/2008; STJ, HC nº 402.964/MT, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 21/11/2017. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Habeas Corpus n.º 8022337-55.2025.8.05.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, Defensoria Pública da União e Procuradoria-Geral Federal, em favor de ALESSANDRO SANTOS DA CRUZ, DIONE SANTOS COSTA, INARRAN BRAZ MACHADO, JOATAN PEREIRA DA CONCEIÇÃO, ADRIANO TAVARES DE ALMEIDA, ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO DE SOUZA, CLAUDINEI PEREIRA DA CONCEIÇÃO, JOVINO BRAZ MACHADO, MARRONE BRAZ MACHADO, NILSON BERG DA FONSECA e WENDA SOUZA SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Prado/BA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER a presente Ordem de Habeas Corpus, em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual e declinar a competência em favor da Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, inciso IX da Constituição Federal, tudo nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora